Tribunal: TJES
Processo: 5029717-66.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029717-66.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RECORRIDO: FILIPE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelas recorrentes/requeridas em face de
sentença (id. 4935484) que julgou parcialmente a pretensão deduzida para o fim de condená-la ao pagamento de R$ 5.557,36 a título de indenização por danos materiais e R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, de forma solidária as recorrentes/requeridas.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a tese de ausência de falha na prestação de serviço, diante do devido estorno ocorrido de forma integral, inexistindo dano a ser reparado, seja material ou moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos inominados interpostos, verifica-se que se encontram tempestivos, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4935494 e 4935500, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95, com registro que não foram apresentadas contrarrazões pela recorrida/autor (id nº 4935502).

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE AIRBNB

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
, pois aplicada a teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral e, nesse aspecto, a pertinência subjetiva da demandada resta evidenciada, porquanto resta incontroverso que o fato ocorrera no exercício da atividade (intermediadora remunerada entre fornecedor e consumidor), respondendo assim de forma solidariamente por eventual falha na prestação do serviço, na forma do art. 14, §1º c/c art. 7º, parágrafo único, ambos do CDC, com registro de que a discussão acerca da existência de falha ou não constitui matéria de mérito.

É como voto.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que a ação se sustenta nas alegações autorais de que adquiriram hospedagem junto a Requerida AIRBNB, por meio de pagamento junto ao requerido Banco Santander, por três ocasiões, todas canceladas pelo proprietário da acomodação, no prazo permitido pelas regras de utilização, contudo, não obteve todo o estorno referente aos cancelamentos, havendo cobrança indevida no valor de R$ 6.818,94, e após várias tentativas junto com as requeridas sem sucesso, cada uma informando a responsabilização da outra, sem qualquer efetiva resolução, pleiteou reparação material e moral.

Em suma, a ré/recorrente AIRBNB alegou ilegitimidade a ausência de responsabilidade, uma vez que informou os cancelamentos solicitando estornos das cobranças junto ao cartão do autor/recorrido, não possuindo qualquer responsabilidade pelo ausência do efetivo restabelecimento de crédito junto a este, que corroborou com seu dano, quando contestou a conta junto ao cartão, não havendo portanto, que se falar em sua responsabilização, já o requerido/recorrente Banco Santander alega ausência de dano, com a devida restituição nas faturas, inclusive em duplicidade, o que gerou a manutenção da parcela (para restituir o crédito dúplice) não havendo portanto, qualquer cobrança indevida, contudo diante dos fatos narrados a R. Sentença reconheceu falha na prestação dos serviços pelas demandadas e condenou as requeridas/recorrentes a restituírem solidariamente os valores cobrados e a reparação moral.

No que pertine ao recurso, insta frisar que adequado o entendimento aplicado a R. Sentença, pois se tratando de agência de turismo que é remunerada para intermediar a compra entre a companhia aérea e o consumidor, cabível a aplicação do CDC para o fim de reconhecer a solidariedade entre as requeridas que integram a cadeia de fornecedores, até porque o caso dos autos é de cobrança e cancelamento de três hospedagens, em que uma delas não foi devidamente restituída, contudo a requerida só juntou o comprovante de uma única ocasião em que informou o cancelamento requerendo o estorno, não se isentando portanto de sua responsabilidade, e ainda, com fulcro no CDC, sendo participante da cadeia de fornecedores, responde de forma objetiva e solidária (art. 14, §1º c/c art. 7º, parágrafo único, ambos do CDC).

A propósito,

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PACOTE DE VIAGEM. CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. SOLIDARIEDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM DEBEATUR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, de forma solidária, a pagarem a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada requerente, totalizando a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1%. 2. Na origem os autores, ora recorridos, noticiaram ter adquirido pacote de viagens junto à empresa Hotel Urbano, tendo sido a eles disponibilizado hotel de categoria inferior ao contratado e em local diverso, distante 5 horas de viagem de onde necessitavam ficar. Noticiaram que foram avisados do cancelamento do voo de retorno quando chegaram ao aeroporto, sem previsão de data para embarque. Narraram que ocorreu atraso de 4 dias para o efetivo embarque, sendo que ficaram na sala de espera da imigração, sem qualquer apoio da companhia aérea e da empresa intermediadora, das 11h da manhã até 23h, até serem realocados em um hotel, sem, no entanto, ter todas as despesas cobertas. Aduziram ter perdido compromissos de trabalho, inclusive plantão médico, profissão de um dos autores. Pontuaram que, no dia do embarque, ficaram à disposição da companhia aérea por um dia inteiro, sem alimentação, em local onde o banheiro não possuía as mínimas condições de uso e sem poder deixar a sala de embarque. Alegaram não ter havido reembolso integral dos gastos que tiveram nesses 4 dias de espera por realização em voo. Pugnaram pela condenação das empresas a indenização por danos materiais/emergentes no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, relativos à restituição do valor das passagens e do prejuízo que sofreram em seus trabalhos. Pugnaram, também, pela condenação à indenização pelos danos morais sofridos, no valor e R$ 12.000,00 (doze mil reais) para cada autor. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 45995087 e 45995088). Foram ofertadas contrarrazões pela companhia aérea (Id 45995113). Os autores não apresentaram contrarrazões (ID nº 45995114). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade da empresa de turismo quando ao atraso no voo adquirido por meio de sua plataforma de venda. 5.
Em suas razões recursais, a empresa de turismo arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os fatos que culminaram com a propositura da ação se deram em razão de falha no serviço prestado pela companhia aérea.
No mérito, afirmou que a Resolução nº 141 da ANAC, em seu art. 8º, estabeleceu a responsabilidade exclusiva das companhias de transporte aéreo por atrasos e cancelamentos em razão de alteração de malha aérea. Aduziu que a Resolução nº 400/2016, também da ANAC, estabeleceu que que cabe às companhias aéreas prestarem informações ao consumidor acerca das alterações de voos e itinerários, oferecendo alternativas de reacomodação e reembolso. Sustentou ter agido de acordo com as normas do Direito do Consumidor e em observância aos termos do pacote de turismo adquirido, não havendo que ser responsabilizada pelo ocorrido. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de afastar a responsabilidade da empresa de turismo ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais. 6.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Nos termos do art. 25, § 1º, do CDC, os
integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores
. Dessa forma, a parte que atua na venda de passagens aéreas é, em abstrato, legítima para responder pelos vícios decorrentes do serviço prestado, nos termos da Teoria da Asserção. Preliminar rejeitada. 8
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a empresa de turismo não responde de forma solidária pelo cancelamento do voo quando o serviço prestado se limita à venda de passagens aéreas.
Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, AgRg no Resp 1453920/CE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/12/2014. 9. No caso dos autos, trata-se de venda de pacote turístico - acomodação e passagem aérea, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade por todo o roteiro da viagem contratada, devendo, portanto, a recorrente responder, solidariamente, com os danos sofridos. 10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente. 11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, reconhecida a responsabilidade solidária entre as requeridas, não há que se falar ausência de reparação material até porque o requerente comprova nos autos que os créditos concedidos não foram suficientes diante das cobranças, e em que pese a informação de crédito concedido em duplicidade pelo requerido Banco Santander, em fatura de Agosto, é possível se vislumbrar que foram dois créditos de igual valor concedido, referente a duas cobranças existentes de 10 parcelas, contudo não haviam apenas as 2 cobranças, mas três, conforme a própria narrativa do autor (id. 4935473) e que o crédito concedido em Dezembro não foi suficiente a ressarcir aqueles outras cobrados, embora já cancelados..

Desse modo, diante da demonstração inicial pelo consumidor dos valores gastos com a hospedagem por 3 ocasiões, todas canceladas, e ainda , apenas 2 hospedagens estornadas devidamente, comunga-se com a r. sentença no sentido de condenar as requeridas, solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 5.557,36 (cinco mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), valor cobrado e não ressarcido, já em dobro, nos termos da fundamentação da sentença, que apurou devidamente as provas dos autos (faturas juntadas pelas partes - Banco e autor) votando-se pela manutenção da sentença quanto à condenação em danos materiais.

No ensejo, em relação aos danos morais reconhecidos, embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero descumprimento contratual, as provas dos autos demonstram, com clareza, a situação angustiante vivenciada pelo requerente/recorrido, pois embora tenha por 3 vezes tentado acomodações junto a uma das requeridas, teve todas estas canceladas, segundo em razão da reincidência na falha na prestação do serviço (ausência de suporte), ao tentar de forma administrativa a resolução das cobranças ocorridas em suas faturas, junto às Recorrentes, de modo que foi submetido a uma verdadeira via sacra de comunicação com as requeridas (id. 4935324 e 4935325) sem sucesso no reembolso, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e capaz de violar direito de personalidade, votando-se pela manutenção da sentença nesse tocante, até mesmo em relação ao
quantum (
R$ 3.000,00), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
as recorrentes ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)